Tribunal: TJDFT
Processo: 0077555-12.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0077555-12.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ELIAS TAVARES DE ARAUJO, FERNANDO RODRIGUES CUNHA, JOSE JOAQUIM CANDIDO, GIOVANA FERREIRA DOURADO, GIGLIANE FERREIRA DOURADO, HERMOM FERREIRA DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 3. No termos do coletivo homologado entre bancos e poupadores para pagamento das diferenças de expurgos inflacionários nos autos da ADPF n° 165, infere-se que a suspensão dos processos depende da intenção de ambas as partes em realizar o ajuste. 4.O fato de a parte não se insurgir, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não afasta o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, ainda que tenha movimentado a conta poupança, pois inexiste quitação tácita pela ausência de inconformismo. 5. Em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”. 6. Prejudicial de prescrição rejeitada. 7.Preliminares de ilegitimidade passiva, de impossibilidade jurídica do pedido e sobrestamento do feito rejeitadas. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 17, inciso I, da Lei 7.730/1989 (MP 32/89), 6o da Medida Provisória 168/1990, e 1o da Medida Provisória 172/1990, Medida Provisória 294 (convertida na Lei 8.177/1991), 240 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 6.899/1981, sustentando, em síntese, ter aplicado corretamente, nos saldos das poupanças, os índices de correção monetária estabelecidos legalmente pelo Governo Federal à época. Aduz que agiu de acordo com as normas traçadas pelo governo e como princípio da legalidade, bem como que os poupadores tinhas apenas expectativa de direito quanto à atualização monetária. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 17, inciso I, da Lei 7.730/1989 (MP 32/89), 6o da Medida Provisória 168/1990, e 1o da Medida Provisória 172/1990, Medida Provisória 294 (convertida na Lei 8.177/1991), 240 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 6.899/1981, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Verifico, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015)”. (AgInt no REsp 1815477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônica. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003